Tribunal: TJDFT
Processo: 0018909-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. 10 ANOS. TAXA DE DECORAÇÃO E INSTALAÇÃO. RESTITUIÇÃO RECONHECIDA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve no prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, quando decorrente de rescisão contratual por culpa da vendedora.
3. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato principal e, em consequência, do contrato adjacente de comissão de corretagem, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção, incluindo-se os valores pagos a título de comissão de corretagem.
4. Reconhecido o direito do consumidor de ser restituído dos valores pagos referentes a taxas de decoração e instalação, cujo o pagamento não foi impugnado pela vendedora, a devolução deve ocorrer sem a necessidade de comprovação do pagamento em sede cumprimento de sentença, sobretudo comprovado nos autos de que os imóveis foram quitados.
5. Apelação cível conhecida e provida.